Tribunal: TJSP
Processo: 2387186-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra despacho que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. A agravante alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra despacho que não concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. A agravante alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada foi correta, pois não foram demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, que exclui risco de dano grave e probabilidade de provimento de recurso.
4. O agravo interno não é meio de revisão do mérito da decisão, mas sim para garantir o direito processual da parte, não havendo usurpação de competência do colegiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Negado provimento ao gravo interno.
Tese de julgamento: 1. Ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Agravo interno não é meio de revisão do mérito da decisão.
Legislação Citada:
CPC, art. 995, parágrafo único; CF, art. 22, I.